Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707520-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INTERBRASILIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO GERMINADO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. GÊNESE. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. ESCOPO. FORMAÇÃO DE REDE MÉDICA, CLÍNICA E HOSPITALAR PARA O ATENDIMENTO DE INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. AVIAMENTO DE COBRANÇA. PRETENSÃO INJUNTIVA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TESE. CONTRATO CELEBRADO COM ERRO MATERIAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO EDITAL E NA MINUTA CONTRATUAL. AVISO DE RETIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO TEMPESTIVA E PELA VIA ADEQUADA. MODULAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE À HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS. PRIMAZIA DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. BOA-FÉ NEGOCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA. EXTENSÃO E VALIDADE DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES. LIDE. CONTORNOS OBJETIVOS. MATÉRIA NÃO INTEGRANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUBSERVIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CARÁTER COGENTE. OBJETIVO DA LICITAÇÃO. ALCANCE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONDIÇÕES E PARÂMETROS. DIREITO POSTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITES LEGAIS. EXTRAPOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3° e 11). 1. Concertado contrato administrativo qualificado como Termo de Credenciamento, estribado em Edital de Credenciamento que tivera por objeto formar rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas especializadas e laboratórios, os documentos que espelham o crédito, consubstanciados no Edital e Termo de Credenciamento que nortearam a contratação e o fornecimento, nas notas fiscais geradas pelo fornecimento, nos comprovantes de entrega dos produtos e nas notas de empenho emitidas em favor da fornecedora, transubstanciam-se como título apto a aparelhar a perseguição da obrigação concernente ao preço do fornecido pela via injuntiva. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da concorrente e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, resguardados o caráter competitivo e seletivo, a impessoalidade, legalidade e moralidade do procedimento (Lei no 8.666/1993, art. 3o). 3. Conquanto o credenciamento não traduza modalidade licitatória típica, se realiza à luz dos dispositivos albergados na Lei no 8.666/1993, ressoando inexorável, diante dessa apreensão, a constatação de que a aludida modalidade de seleção pública, do mesmo modo que a licitação, deve guardar subserviência ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação ao edital (art. 3o), pois dispõe sobre as condições que nortearão o vínculo estabelecido e o fornecimento convencionado, tornando plenamente viável que a Administração, antes de firmado em definitivo o concerto, assinando-se o Termo de Credenciamento, altere de forma unilateral as bases negociais que havia proposto, desde que o faça atempadamente e mediante conformação do havido ao princípio da publicidade, viabilizando que os interessados, cientes da modulação, possam manifestar interesse ou desinteresse na submissão ao procedimento. 4. Nada obstante a licitação seja pautada pelo disposto no correlato edital, imperando no ambiente administrativo o princípio da vinculação, as disposições somente vinculam o licitante e a própria administração se revestidas de legalidade, donde, se observados os parâmetros normativos, nomeadamente a observância da necessária publicidade, os dispositivo estribados de sustentação subjacente são plenamente aptos a irradiar efeito vinculativo, devendo, com vistas a resguardar-se a boa-fé contratual, afastar previsões contratuais, firmadas em evidente erro material, que, ao fim e ao cabo, ensejem violação mesma dos comezinhos princípios que orientaram, anteriormente, a necessidade de inauguração de procedimento licitatório. 5. Apreendida a regra geral que enuncia ser imperiosa a realização de procedimento licitatório e conquanto o credenciamento não traduza modalidade licitatória típica, a publicação do edital – no que se acresçam as modificações adjetivadas a ele posteriormente, desde que igualmente assentadas no princípio da publicidade –, qualifica as regras nele constantes como de observância obrigatória, cogente, consoante expresso no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ressaindo disso que, porquanto ostenta força normativa entre as partes, a “Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (Lei n° 8.666/1993, art. 41, caput). 6. Ressalvadas situações eminentemente teratológicas, a via editalícia consubstanciar-se-á, por força da natureza de Direito Público que qualifica o vínculo negocial encartado com a Administração Pública, em norte ou, noutras palavras, em parâmetro no qual deverá o instrumento contratual ser elaborado e fielmente cumprido, razão pela qual, a despeito do fato de que, também como regra geral, o contrato tem força vinculante e obrigatória entre aqueles que o celebram (princípio pacta sunt servanda), inclusive pela sua natureza, ao lado da lei e do ato ilícito, germinativa ou de fonte de obrigações civis (“obrigações por fonte imediata da vontade humana”), sua observância ressai inarredável, devendo ser as disposições contidas no edital postas em primazia, sobrepujando as normas contratuais, mormente nos casos em que as divergências observadas face ao contrato celebrado decorrem de evidente erro material. 7. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos à monitória julgados procedentes. Pedido monitório rejeitado. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, e 422 do Código Civil, porquanto não restou comprovado que o recorrido a tenha notificado quanto à errata do edital de credenciamento, nem, tampouco, que a alteração alcançaria a proposta previamente oferecida. Acrescenta, ainda, que a alteração unilateral da tabela de referência de pagamentos anteriormente pactuada, sem considerar os processos de credenciamento em curso, afrontou os princípios contratuais da probidade e da boa-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 373, inciso II do CPC e 422 do CC. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Dessas inafastáveis apreensões exsurge a constatação de que, inobstante a contradição observada entre as normas insculpidas na via editalícia e aquelas constantes do contrato, nomeadamente no que tange à cláusula financeira que previra a modalidade de reajustamento dos honorários médicos quanto aos prestadores de serviços – médicos e clínicas –, fato é que as modificações operadas quanto aos termos iniciais do Edital de Convocação ostentam validade normativa e devem ser observadas consoante as normas que enunciam o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que, in casu, tratando-se de contrato administrativo, sobrepõe-se ao que, por erro material, restara literalmente transcrito no instrumento do negócio jurídico. Não cabe acolhida, de mais a mais, a arguição no sentido da aplicação do princípio pacta sunt servanda, pois a modificação agregada ao edital e à minuta originária, para além de ter sido realizada muito antes da celebração do contrato – donde sequer poderia a entidade contratada alegar seu desconhecimento, mormente porque publicada e diante do fato de que, consoante narrado pela Comissão de Credenciamento, cuja narrativa ostenta presunção relativa de veracidade, as contratadas teriam sido reunidas e informadas do havido –, ostenta força obrigatória e vinculativa germinada da própria natureza da relação de direito público entre as partes surgida, sem que disso germine violação à boa-fé contratual. Assim é que, se modificações houve quanto ao instrumento convocatório primitivo, e foram elas promovidas segundo preconiza o ordenamento jurídico, notadamente tendo sido publicadas na imprensa oficial, dando-se-lhes a devida publicidade, e ressaindo promovidas anteriormente à celebração do contrato, não sobejam razões para afastara a força normativa que é assegurada ao edital e sua efetiva primazia sobre o indevidamente pactuado, o que, alfim, importaria, se mantida a disposição anterior, na concessão de benefício diverso do previsto em edital, violando-se os princípios que regem a ampla concorrência nos certames administrativos (...) conquanto tenha alegado ter celebrado o contrato sob as premissas constantes das normas editalícias primitivas, e a despeito de ter alegado genericamente que a alteração promovida ferira o equilíbrio econômico, ensejando o “desfazimento consensual” da avença, fato é que a primeira ilação, consoante o todo argumentativo alinhavado alhures, não é oponível à Administração, mormente quando a modificação se dá anteriormente à celebração do contrato. No que pertine ao segundo ponto articulado, a argumentação igualmente ressente-se de lastro, pois não fora aviada ação própria objetivando, a par da possibilidade de instituir-se cláusulas exorbitantes, o reconhecimento da abusividade – por violação ao equilíbrio econômico-financeiro – das referidas normas contratuais, o que, como cediço, extrapolaria o estrito escopo e alcança da demanda monitória (...) E, no caso, porquanto devida e atempadamente publicada, a modulação promovida no Edital e na respectiva minuta do Termo de Credenciamento estão em perfeito alinhamento com o legalmente pautado, assegurando-se, dessarte, que o havido tenha plena condição de alcançar o concertado, pois o contrato celebrado se dera à margem do instrumento convocatório e seus anexos” (ID 28425094) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, §1o, IV E 1.022, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO ACERVOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1.Não há violação dos artigos 489, §1o, IV e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. A alteração das conclusões formuladas pela Corte de origem demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas do edital e do contrato de concessão. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Renúncia expressa. Mantida a aplicação da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1930683/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029